Tribunal: TJES
Processo: 5022265-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022265-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):

Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de União de Professores Ltda., acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1258/2022. O apelante sustenta a indevida admissão da exceção de pré-executividade, a presunção de certeza e liquidez da CDA e a inexistência de vícios no título. Requer o prosseguimento da execução fiscal e, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade da exceção de pré-executividade para impugnar a CDA sob alegação de ausência de notificação prévia do auto de infração; (ii) a nulidade do lançamento tributário por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio processual admissível para discutir nulidade da CDA quando a matéria for de ordem pública e não demandar dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no artigo 204 do CTN, é relativa e pode ser infirmada por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo.

A ausência de notificação prévia do contribuinte do auto de infração configura violação ao devido processo legal, comprometendo a validade do lançamento tributário e, consequentemente, da CDA.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser estabelecida em percentual sobre o valor atualizado da causa, quando este não for irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ente municipal em face de
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada para reconhecer a nulidade da CDA nº 1258/2022.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, sustentando, para tanto, que
(i)
a exceção de pré-executividade foi indevidamente admitida, pois a alegação de ausência de notificação do contribuinte acerca do auto de infração demanda dilação probatória;
(ii)
a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei nº 6.830/1980, não podendo ser invalidada com base em suposta ausência de notificação prévia do autuado;
(iii)
os requisitos formais da CDA foram devidamente preenchidos, nos termos do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, inexistindo qualquer vício que justifique sua anulação;
(iv)
subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros legais, sendo indevida a estipulação de honorários fixos em R$ 1.500,00, devendo a verba honorária ser estabelecida em percentual sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Cinge-se a questão em saber, primeiro, se é admissível a exceção de pré-executividade na hipótese vertente; segundo, se há nulidade no lançamento tributário; terceiro, se os honorários advocatícios estabelecidos atendem ao comando legal.

A exceção de pré-executividade consiste em meio excepcional de defesa no processo executivo, só sendo admitido o seu manejo quando constatada a ausência dos pressupostos processuais e das condições da ação, ou, ainda, a existência de vícios que retirem do título que aparelha a ação executória as qualidades relativas à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, contanto que não se exija dilação probatória.

No caso, a exceção de pré-executividade foi corretamente admitida, pois se trata de matéria de ordem pública – nulidade da CDA – que não demanda dilação probatória, sendo cabível sua análise de plano, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393/STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Forçoso acrescentar, ainda, que a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA possui natureza relativa e não absoluta, razão pela qual pode ser infirmada por meio de prova em sentido contrário, conforme expressa dicção do parágrafo único, art. 204, do CTN,
in litteris
:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

É indene de dúvidas que a parte executada, aqui apelada, não foi notificada da autuação materializada nos Autos de Infração n.s 1.575/2020 e 406/2021, porque deles se pode extrair a ausência de assinatura de algum preposto da pessoa jurídica autuada, bem como a ausência de envio de notificação por carta no período que precede a inscrição em dívida ativa (id 11169562).

Nesse sentido, forçoso reconhecer a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, circunstância apta a inquinar de nulidade o lançamento e, via de consequência, a CDA que aparelha a execução fiscal. Colhe-se, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUADA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFERIÇÃO PELA SIMPLES CONSULTA AOS DOCUMENTOS DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em ação de execução fiscal, rejeita exceção de pré-executividade apresentada pela empresa contribuinte. 2. Prova dos autos que demonstram a ausência regular de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal, uma vez que notificado, de início, já pela via editalícia. 3. Alegação de violação ao devido processo legal possível de ser exercida via exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória. Precedente.
3. A falta de adequada notificação do contribuinte no procedimento administrativo fiscal caracteriza violação ao devido processo legal administrativo, notadamente pela inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância que compromete a validade do lançamento e, em consequência, da CDA que aparelha a ação de execução fiscal.
Precedente. 4. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade de julgar extinta a ação de execução fiscal, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios (por apreciação equitativa). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5004058-25.2024.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04.06.2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO. PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que a análise sobre a validade da notificação por edital do sujeito passivo no procedimento administrativo instaura pelo Procon municipal prescinde de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é adequada para discutir a validade do crédito não tribuário inscrito em dívida ativa, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. 2) A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto aos “acusados em geral” como aos “litigantes, em processo judicial ou administrativo” (inciso LV do art. 5° da CF).
3) No processo de inscrição do crédito (tributário ou não) em dívida ativa, insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte para o exercício do contraditório prévio, sendo a sua ausência causa suficiente para gerar a nulidade do lançamento e da execução fiscal correspondente.
4) A propósito, colhe-se da ratio decidendi do REsp 1.350.804-PR, submetido à sistemática do julgamento repetitivo, três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2º) a oportunização de contraditório prévio nessa apuração; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa. 5) Por consectário, é possível concluir que a notificação da obrigação, oportunizando-se o exercício da defesa, é pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA e do executivo fiscal. 6) Afronta o devido processo legal a notificação por edital no processo administrativo de constituição do crédito inscrito em dívida ativa, quando não realizadas diligências prévias para localização do sujeito passivo. 7) Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0018478-98.2014.8.08.0347; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.10.2023)

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo merecer diminuto reparo a sentença.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, determina que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, admitindo-se a fixação equitativa com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

O magistrado singular considerou ser muito baixo o valor da causa, eis que à execução atribuiu-se a cifra de R$13.152,76 (treze mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), razão pela qual os honorários foram arbitrados, equitativamente, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ocorre que o valor estabelecido equitativamente a título de honorários advocatícios sucumbenciais, muito se aproxima, em verdade, daquele que decorreria da observância da ordem inserta no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não se revelando hipótese justificadora do seu afastamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)